Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. LEGALIDADE. ART. 132 da LC n° 840/2011. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que promoveu a cessão/remoção da parte autora e para determinar que o réu se abstenha de efetuar qualquer lançamento de faltas ou descontos na sua remuneração durante o período de licença, observado o período previsto no art. 134, § 3o, da LC n.o 840/11 e ainda as disposições do parágrafo único do seu art. 135. Em sede recursal, aduz o recorrente que o ato da remoção não esbarra em dispositivo legal, visto que a grande demanda para atendimento em Unidades de Terapia Intensiva, Complexo Regulador e nas Campanhas de Vacinação decorrentes da pandemia de Covid-19 impactou diretamente a demanda por médicos intensivistas e médicos da família e comunidade. Nesse passo, a edição da Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), a qual altera a Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000, tendo em seu rol normativo medidas que alcançam o Distrito Federal, seria apta a justificar a atuação da Administração Pública.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 29995028). Isenção de custas do ente estatal. Contrarrazões apresentadas (ID 29995033).

3. A autora narra que é médica integrante dos quadros da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, ocupante do cargo de médica na especialidade de médica da família e comunidade. Esclarece que desde abril de 2021 encontra-se em licença para acompanhamento da saúde de sua mãe. Informa que o requerido, por meio do Memorando no 38/2021, teria solicitado a remoção da servidora para um outro setor.

4. Argumenta que, consoante o art. 132 da LC n° 840/2011, ao término das licenças previstas no art. 130, II a X, o servidor tem o direito de retornar à mesma lotação, com a mesma jornada de trabalho de antes do início da licença, desde que uma ou outra não tenha sofrido alteração normativa.

5. A remoção dos servidores no âmbito do Distrito Federal é prevista no art. 41 do Estatuto dos Servidores, consubstanciado na Lei Complementar no 840/2011, que prevê no § 3o do citado artigo a circunstância em que a remoção de ofício ocorrerá, isso para atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção.

6. No ato de remoção prevalece o caráter discricionário, consubstanciado no poder da administração em gerir o serviço público, independentemente da concordância do servidor, pois o que prevalece é o interesse público. Contudo, tal ato deve pautar-se pelo princípio da legalidade, bem como pelo princípio da segurança jurídica.

7. A publicação da Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020 não altera a conclusão do juízo a quo. Isso porque a referida lei não é causa apta a fundamentar o pedido da remoção da parte autora, porquanto sua lotação tampouco sua jornada de trabalho sofreram alteração normativa. O Memorando no 38/2021 faz referência ao melhor aproveitamento da recorrida em setores assistenciais que se encontram sobrecarregados com demandas provenientes da Pandemia, sem contudo mencionar alteração normativa da referida lotação da autora na GESAD (ID 29995028, página 13).

8. Em que pese o cenário atual da pandemia de Covid-19 ser fato notório, a necessidade de afastamento da recorrida por motivo de doença em pessoa da família afasta a possibilidade de remoção da servidora por encontrar impedimento legal, o que violaria seu direito e a segurança jurídica da referida licença. Com o fim desta, a remoção será válida e legal, caso as medidas ainda sejam necessárias.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante da isenção do Distrito Federal. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95), esses fixados em 10% do valor corrigido da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.